Tribunal: STF
Processo: RE 1587574
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Complementação de pensão com base nas Leis estaduais nº 4.819/58 e 200/74. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Súmula 279 e 280/STF. Inviabilidade. Precedentes. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base nas Súmulas nº 279 e 280/STF. 

    2. A ação trata do direito ao recebimento de complementação de pensão por morte de servidor público, com base na Lei nº 4.819/1958 e na Lei Complementar nº 200/1974, do Estado de São Paulo.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário quando a análise da alegada ofensa à Constituição Federal depende do reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Estaduais nº 4.819/1958 e nº 200/1974), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo interno não provido.